Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES CUSTEADAS POR MEIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. REVISÃO CONTRATUAL. VALOR DE MENSALIDADES FIXADO ACIMA DAQUELAS EFETIVAMENTE PRATICADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A RETIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a revisão contratual, ao argumento de cobrança de mensalidade acima da efetivamente praticada na Instituição de Ensino, bem como a reparação dos danos morais. Insurge-se contra sentença de parcial procedência.
II. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
III. No mérito, superada a questão da revisão contratual atinentes às mensalidades constantes no contrato de financiamento estudantil (primeiro semestre de 2021), as quais teriam sido fixadas acima daquelas efetivamente praticadas, consoante informação da própria Instituição de Ensino (ponto incontroverso), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se, tão somente, à eventual condenação da parte requerida em reparação dos danos extrapatrimoniais.
IV. O recorrente sustenta, em síntese, que a negativa das requeridas à revisão contratual teria gerado “grande sofrimento”, “tendo em vista que já se encontrava em uma situação financeira complicada”.
V. Pois bem. É certo que os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
VI. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual (então atribuível à parte contratada). No ponto, à míngua de elementos probatórios, não há de se falar em descaso (desvio do tempo produtivo) a eventuais reclames da parte consumidora, nem que o alegado “descontrole financeiro” teria ocorrido, especificamente, em virtude da negativa de correção de valores por parte da requerida.
VII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos morais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade – CC, artigo 12), de sorte que a revisão contratual, concernente à retificação dos valores das respectivas mensalidades, se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).
VIII. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pela parte requerida. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).